Tribunal: TJMT
Processo: 0004181-05.2019.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004181-05.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), WALIFER HENRIQUE BENTO BATISTA - CPF: 032.368.821-74 (APELANTE), PAULO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA - CPF: 026.744.871-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALIFER HENRIQUE BENTO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §1º E §4º, INCISOS I E II, C/C ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PEDIDO DE FIXAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – PEDIDO PREJUDICADO ANTE A MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA ACIMA DE 01 (UM) ANO – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Enunciado Orientativo nº 46 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, a fração de redução de pena aplicável em razão da tentativa deve ser escolhida com base no
iter criminis
percorrido na prática da conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação.

Dessa forma, verificando-se que o apelante esteve relativamente próximo à consumação do delito, a aplicação da fração redutora intermediária de 1⁄2 (metade) afigura-se acertada e justa à luz da dinâmica dos fatos.

Ante a manutenção da pena privativa de liberdade acima de 01 (um) ano, tem-se por prejudicado o pleito pela substituição da reprimenda por apenas uma restritiva de direitos, com fulcro no art. 44, §2º, segunda parte, do Código penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004181-05.2019.8.11.0064

APELANTE: WALIFER HENRIQUE BENTO BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Trata-se de apelação interposta pela defesa de WALIFER HENRIQUE BENTO BATISTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, julgando procedente a denúncia, condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do delito de tentativa de furto qualificado, majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1º e §4º, incisos I e II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (Id. 25128471/25128472).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação almejando em suas razões recursais a fixação da fração de 2/3 (dois terços) para a causa de diminuição da tentativa, ao argumento de que
“o fato do acusado ter rompido a cerca elétrica e pulado o muro somente indicam que ele deu início à execução do crime, não significando que percorreram metade do iter criminis”
. Além disso, requer a substituição da pena privativa de liberdade por apenas uma restritiva de direitos (Id. 25128496).

Nas contrarrazões o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença irretocável (Id. 25128498).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 26454954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020